Tribunal: TJDFT
Processo: 0002387-06.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A, DA LEI No 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. NATUREZA FORMAL DO DELITO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006. A Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela retirada da valoração negativa dos motivos do crime e da agravante genérica do artigo 61, II, alínea f, do Código Penal. Requer, ainda, a revisão da indenização fixada a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante configura o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, e se há provas suficientes para a condenação; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime; (iii) analisar se o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, configura bis in idem; (Iv) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais e se o valor fixado observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, é de natureza formal, consumando-se com o simples descumprimento da medida protetiva, independentemente da produção de resultado lesivo.
4. O dolo do agente resta configurado pelo conhecimento inequívoco da decisão judicial que impôs a restrição e pela conduta voluntária de descumpri-la.
5. A prova testemunhal, especialmente os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, é suficiente para a condenação.
6. Ausentes, nos autos, elementos que comprovem os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), deve ser afastada a aludida circunstância judicial.
7. Nos termos do Tema 1.197, do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da agravante do artigo 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), não configura bis in idem.
8. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral e, na hipótese, o valor se revelou proporcional e razoável, devendo ser mantida a condenação, na forma fixada na sentença.
9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, artigo 24-A; Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996582, Processo no 0708474-19.2020.8.07.0010, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 8/5/2025; Tema 1.197, STJ.